Tribunal: TJSP
Processo: 2342523-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão atacada que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Possibilidade de penhora de salário para pagamento de débito que ostenta caráter alimentar. C. STJ vem excepcionando a regra da impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos também em algumas hipóteses em que a natureza da obrigação não é alimentar.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão atacada que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual do salário do executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Possibilidade de penhora de salário para pagamento de débito que ostenta caráter alimentar. C. STJ vem excepcionando a regra da impenhorabilidade dos salários e demais rendimentos também em algumas hipóteses em que a natureza da obrigação não é alimentar. Entretanto, impossibilidade de mitigação da impenhorabilidade do salário, salvo se superior a 50 salários-mínimos mensais. A despeito da possibilidade de mitigação da excepcionalidade da penhora incidente sobre percentual dos rendimentos do executado, a medida não se mostra possível, ante a inexistência de informações suficientes acerca das reais possibilidades econômicas da parte. Rendimentos diminutos que requerem maior cautela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.